Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-84.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT que, nos autos n. 1004083-07.2021.8.11.0040 da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO”, deferiu parcialmente a liminar pleiteada.
A parte Agravante alega que a referida decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que o Juizado Especial é incompetente para julgar as ações que versam sobre direitos difusos e coletivos, bem como por ausência da probabilidade do direito, uma vez que o mencionado juízo nomeou “(...) o autor como fiel depositário do maquinário Trator de Pneu, marca Massey Ferguson, Modelo n. 292, Série no 292002850 cor vermelha, o qual se encontra depositado, provisoriamente, junto à Secretaria de Obras do Município, ficando o autor responsável pela sua guarda em local adequado, o qual deverá informar nos autos a localização do mesmo, bem como se abster de aliená-lo até o julgamento final da presente demanda”.
Assim, requereu o recebimento do agravo, bem como que lhe seja concedido efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão objurgada, a fim de cessar qualquer óbice referente à matéria em discussão.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris: art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias.
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico, prima facie, a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada, pois ao contrário do alegado no presente agravo de instrumento, a liminar fora deferida parcialmente na origem de forma fundamentada, conforme trecho que cito:
“(...)
Analisando sumariamente os argumentos e a documentação apresentada, constato a possibilidade de deferimento parcial da liminar requestada, eis que, pelos argumentos e a documentação apresentada, constato que o objeto da demanda é justamente discutir o termo de apreensão.
Do mesmo modo há indícios robustos de que, de fato, o veículo apreendido é de propriedade do reclamante (Num. 55104305), não pendendo em desfavor do mesmo Embargo junto ao IBAMA (Num. 55104333).
Outrossim, em sede de cognição sumária, constata-se que o trator apreendido é utilizado para combater incêndios, não tendo o Termo de Apreensão qualquer indicação de que o mesmo estaria sendo utilizado na prática de ilícito junto à área embargada.
Quanto ao periculum in mora, constato que o mesmo se encontra presente, eis que o trator se encontra depositado junto ao pátio da Secretaria de Obras do Município, às intempéries, sendo que até o julgamento do feito o referido trator pode sofrer danos irreparáveis pelo não acondicionamento correto.
Ademais, a nomeação do autor como fiel depositário do maquinário não trará qualquer prejuízo ao processo.
(...)”
Apesar do agravante não concordar com o teor da decisão e de questionar a incompetência dos Juizados para processamento e julgamento do feito, destaco que, neste caso, a decisão se apresenta fundamentada.
Houve, pois, a devida fundamentação para o deferimento parcial da medida na origem, não havendo, prima facie, decisão teratológica a ser reparada.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, com fulcro no do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator